Tribunal: TCU
Processo: 037.397/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2087/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Auditoria de Natureza Operacional (Anop) realizada em conjunto pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) e a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) do TCU, em 72 organizações públicas federais, com o objetivo de avaliar se o Plano Anual de Contratações (PAC) e o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) têm, de fato, contribuído para o aperfeiçoamento do planejamento das contratações públicas, a fim de identificar oportunidades de melhoria na gestão e na implementação desse Sistema, fiscalização que foi apreciada pelo Acórdão 1637/2021-TCU-Plenário (peça 318); Considerando que, na presente oportunidade, examina-se o integral encaminhamento dos relatórios individuais de feedback , objeto do item 9.3 daquele decisum , bem como a realização das demais comunicações; Considerando que o monitoramento quanto ao atendimento às recomendações do subitem 9.1 do Acórdão 1637/2021-TCU-Plenário é realizado no bojo do TC Processo 025.681/2021-4 ; Considerando que todos os órgãos foram regularmente notificados a respeito do Acórdão 1637/2021-TCU-Plenário e receberam cópias dos Relatórios de Auditoria e de Feedback; Considerando, afinal, a instrução de peças 695-697, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em juntar cópias das peças 689-693 no processo de monitoramento TC Processo 025.681/2021-4 ; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, conforme determinado no subitem 9.5 do Acórdão 1637/2021-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 037.397/2020-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Espacial Brasileira; Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; Agência Nacional de Aviação Civil; Agência Nacional de Energia Elétrica; Agência Nacional de Telecomunicações; Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Agência Nacional de Transportes Terrestres; Banco Central do Brasil; Comissão de Valores Mobiliários; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Controladoria-geral da União; Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Defensoria Pública da União; Departamento de Polícia Federal; Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Fundação Alexandre de Gusmão; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Casa de Rui Barbosa; Fundação Cultural Palmares; Fundação Escola Nacional de Administração Pública; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Joaquim Nabuco; Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho; Fundação Nacional de Artes; Fundação Nacional do Índio; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ibama - Defin/df - Mma; Instituto Brasileiro de Museus; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Instituto Nacional de Tecnologia da Informação; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Economia; Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; Secretaria-executiva da Secretaria-geral da Presidência da República; Secretaria-executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública; Secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia; Secretaria-executiva do Ministério do Meio Ambiente. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.